Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701409-03.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER, AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA RECORRIDA: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A penhora no rosto dos autos é meio processual idôneo para a satisfação de crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes para a satisfação da pretensão do credor. 2. Considerando que a relação jurídica questionada constitui nítida promessa de cessão de todo o crédito que porventura for auferido a título de indenização por danos morais e não propriamente honorários advocatícios contratuais, e que não pode ser oponível a terceiro de boa-fé, afasta-se o argumento de impenhorabilidade do crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 22, caput, § 4o, e 23, ambos da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que a penhora no rosto dos autos atingiu o crédito de honorários do patrono da causa, quer os sucumbenciais, quer os contratuais. Sustentam a possibilidade de o advogado requerer a reserva dos seus honorários, mediante a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços. Defende, assim, a liberação da penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 22, caput, § 4o, e 23, ambos da lei 8.905/1994, pois a turma julgadora, ao manter a penhora, o fez sob fundamento de que o contrato de honorários advocatícios só foi juntado aos autos depois de ordenada a penhora no rosto dos autos e está desprovido de autenticação das assinaturas. Assentou, ainda, “a relação jurídica questionada constitui nítida promessa de cessão de todo o crédito que porventura for auferido a título de indenização por danos morais e não propriamente honorários advocatícios contratuais, e que não pode ser oponível a terceiro de boa-fé” (id 17861384-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003